Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, não houve depreciação da minorante da confissão espontânea, e, nem mesmo, da menoridade relativa, pelo Juiz de piso, mas, apenas e tão somente, respeito e deferência ao entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, de acordo com o disposto na Súmula no 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Circunstâncias atenuantes são particularidades de caráter objetivo ou subjetivo, que podem ser utilizadas pelo Magistrado para expressar uma menor culpabilidade do réu, sem, no entanto, possuir qualquer relação formal com a tipicidade do delito. Ocorre que, por não possuir qualquer relação formal com a tipicidade do delito, a diminuição da pena, decorrente da existência de determinado número de circunstâncias atenuantes, deve permanecer limitada à quantidade mínima e máxima, em abstrato, prevista pela norma jurídica. Foge, portanto, da regra das causas de aumento e de diminuição de pena, que, por sua própria natureza, isto é, por integrarem a estrutura típica do delito, admitem o entendimento contrário, ultrapassando os limites (abstratos) dados pelo Legislador.
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.